Tribunal: TJDFT
Processo: 0732304-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INDEFERIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta.
2. A variedade, a natureza e a elevada quantidade de droga apreendida (mais de um quilograma de maconha e 183,65 g de cocaína), aliadas a diversas denúncias anônimas apontando que o paciente exercia o tráfico de drogas em sua residência, demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, indicando que sua liberdade oferece risco à ordem pública.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como na espécie.
4. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova idônea do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, nos termos do parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal.
5. Na espécie, apesar de a documentação juntada indicar que o paciente possui um filho de três anos, com transtornos da fala e do desenvolvimento, não deve ser acolhido o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, uma vez que a criança está sob os cuidados da mãe, que é companheira do paciente e que, presa nos mesmos autos, teve sua prisão preventiva convertida em prisão domiciliar pelo Juízo de origem. Assim, não está comprovada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados do filho, não estando presentes, portanto, os requisitos dos artigos 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal.
6. Ordem denegada, mantendo a decisão que indeferiu os pedidos de revogação da prisão preventiva do paciente e da sua substituição por prisão domiciliar.